Tribunal: TJES
Processo: 5026159-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026159-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VASSALLO VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIANA CARMO SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA AFASTADA. AUTORA QUE DEVERIA TER PROCEDIDO NA VISTORIA DO VEÍCULO ANTES DA COMPRA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026159-52.2022.8.08.0024

Recorrentes: VASSALLO VEICULOS LTDA e PABLO B LOUREIRO LTDA - INOVE VEICULOS

Recorrida: MARIANA CARMO SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7058796).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VASSALLO VEICULOS LTDA e PABLO B LOUREIRO LTDA - INOVE VEICULOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente
PABLO B LOUREIRO LTDA - INOVE VEICULOS
e incompetência material absoluta do Juizado por necessidade de perícia;
b)
que o veículo, objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, foi devidamente vistoriado;
c)
ausência de vício oculto, aduzindo que o problema se originou de uma peça que sofreu desgaste natural com o tempo ou pela desídia da recorrida em promover seu conserto adequadamente;
d)
ausência de danos materiais e morais, passíveis de indenização;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente
PABLO B LOUREIRO LTDA - INOVE VEICULOS
,
isto porque integra a cadeia de prestadores de serviço, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º).

Outrossim, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o defeito apresentado no veículo usado adquirido pela recorrida foi decorrente de vício oculto, de difícil constatação, suficiente para configurar a responsabilidade solidária dos recorrentes nos prejuízos materiais suportados por aquela, decorrentes de seu conserto, além de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 11.000,00) e morais (R$ 4.000,00), fundamentando
“[...] que o vício no veículo da parte Autora não é de fácil constatação, sendo o chamado vício oculto por falha na prestação dos serviços da parte Requerida, que somente se apresenta após análise pormenorizada ou utilização do bem”
(
sic
– ID 7058789, negritei).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença deva ser reformada a fim de ser afastada a responsabilidade da parte recorrente na situação em apreço.

Ora, é sabido que o recebimento do veículo, pela simples tradição, sem a competente vistoria pelo comprador, implica no reconhecimento tácito por parte deste de querer o bem na exata situação em que recebeu, em observância ao princípio
venire contra factum proprium
ou teoria dos atos próprios, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um
status
jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

Assim, quando o comprador deixa de adotar uma maior diligência no sentido de investigar o verdadeiro estado do carro ofertado à venda (destacando-se ainda que se trata de um veículo bem antigo, fabricado em 2012/2013), optando pela sua aquisição sem eventual vistoria prévia, assume o risco de vir a constatar a necessidade de realização de algum reparo, o que efetivamente ocorreu na situação em comento.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HISTÓRICO DO VEÍCULO E DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo. 2.
Considerando se tratar de veículo usado, com elevada quilometragem e com mais de sete anos de uso na ocasião da compra, cabia ao apelante o cuidado de vistoriar antes de efetuar a compra, mormente quando sopesado a alegação de que dois dias após a compra o veículo já apresentava vazamento de óleo, não havendo o que falar em vícios ocultos.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
nº 0000310-67.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, relator Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 04/03/2024)

RECURSO INOMINADO.
NEGÓCIOS

JURÍDICOS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO. REPASSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REPAROS. DESGASTE NATURAL.
VÍCIO

REDIBITÓRIO
NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE COMPRADORA. UMA VEZ QUE O
VEÍCULO
AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO ENTRE PARTICULARES E JÁ CONTA COM QUASE TRINTA ANOS DE FABRICAÇÃO, COMPETIA À PARTE COMPRADORA CAUTELA QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO, INCLUSIVE COM PRÉVIA VISTORIA POR PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA.
PARTE RÉ QUE COMPROVOU O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO AUTOR, QUE NÃO QUITOU O PREÇO AJUSTADO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50244073320228210008, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 02-06-2023)

Além do mais, importante ressaltar que o veículo, objeto do negócio jurídico, conta com mais de 10 (dez) anos de uso, desde a sua fabricação (2012/2013), e com mais de 110.000 Km rodados, sendo normal o seu desgaste e, consequentemente, a necessidade de manutenção.

Desse modo, pela análise do contexto fático-probatório, presume-se que a recorrida concordou em receber o veículo no estado em que se encontrava à época, assumindo o risco por eventuais problemas que pudessem ocorrer após a tradição do bem, não prosperando, dessa forma, a sua pretensão, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos materiais e morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VASSALLO VEICULOS LTDA e PABLO B LOUREIRO LTDA - INOVE VEICULOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos indenizatórios de danos materiais e morais, formulados pela autora/recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)